Tribunal: CVM
Processo: SP-2013-00292
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-07-19
Data de publicação: 2016-07-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2013/292

Acusados:
Antônio Anderson Silva Marques

Pedro Sylvio Weil

Sérgio Freitas Lima Sobrinho

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Time Agente Autônomo de Investimento Ltda.

Ementa:
Exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimento – não
comunicação à CVM de alterações cadastrais – prática de atos que ferem a
relação fiduciária entre investidores e a instituição intermediária. Multas e
proibições temporárias para o exercício de atividade de agente autônomo
de investimento.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1.
Preliminarmente, rejeitar as arguições de prescrições quinquenal e
intercorrente interpostas pela SLW e por Pedro Weil.

2.
No mérito:

2.1.
Aplicar ao acusado Antônio Anderson Silva Marques a pena
de proibição temporária para o exercício da atividade de
agente autônomo de investimento, pelo prazo de quatro
anos, por ter exercido a atividade de agente autônomo de
investimento sem autorização da CVM, em infração ao art.
16, III, da Lei no 6.385/76, combinado com o art. 3o da
Instrução CVM no 434/06, caracterizada como infração grave
pelo art. 18, I, da Instrução CVM no 434/06, esclarecendo
que foi considerado, na dosimetria da pena, o reduzido
período (dois meses) em que o acusado exerceu a atividade
de agente autônomo sem autorização da CVM;

2.2.
Aplicar ao acusado Sérgio Freitas Lima Sobrinho a pena de
proibição temporária para o exercício de atividade de agente
autônomo de investimento, pelo prazo de um ano, por ter
exercido a atividade de agente autônomo de investimento
sem autorização da CVM, em infração ao art. 16, III, da Lei
no 6.385/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no
434/06, caracterizada como infração grave pelo art. 18, I, da
Instrução CVM no 434/06, esclarecendo que foi considerada,
na dosimetria da pena, a conduta do acusado, que não se
portava como agente autônomo e atuava a maior parte do
tempo como funcionário administrativo;

2.3.
Aplicar à Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.:

2.3.1. A pena de multa no valor de R$ 20.000,00, por ter
deixado de comunicar alteração cadastral à CVM, em
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 434/06;

2.3.2. A pena de multa no valor de R$ 500.000,00, por ter
delegado a terceiros a execução dos serviços de
agente autônomo que constituíam objeto do contrato
celebrado com a SLW, em infração ao art. 16, VI, da
Instrução CVM no 434/06; e

2.3.3. A pena de multa no valor de R$ 500.000,00, por ter
praticado atos que feriram a relação fiduciária entre o
investidor e a instituição intermediária à qual estava
vinculada, em infração ao art. 15, II, da Instrução
CVM no 434/06, caracterizada como infração grave
pelo art. 18, II, da Instrução CVM no 434/06;

2.4.
Aplicar à SLW CVC Ltda.:

2.4.1. A pena de multa no valor de R$150.000,00, por ter
realizado operações que caracterizaram a concessão
de financiamento de clientes, em infração ao art. 12,
I, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no
1.655/89, combinado com o art. 1o da Instrução CVM
no 51/86, tendo sido considerada, na dosimetria da
pena, a ausência de comprovação de conduta dolosa
pela acusada, uma vez que, pelas transcrições de
conversas,
a
Time
teria
promovido
esses
financiamentos com os recursos da SLW, a qual,
contudo, agiu culposamente ao permitir e/ou não
inibir a realização essas operações irregulares com o
seu patrimônio; e

2.4.2. A pena de multa no valor de R$500.000,00, por ter
permitido o exercício de atividades de mediação ou
corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM
para este fim, em infração ao art. 16, III, da Lei no
6.385/76, combinado com a alínea “c” do inciso I do
art. 13 da Instrução CVM no 387/03, tendo sido
considerado, na dosimetria da pena, o histórico da
mencionada corretora, que já foi condenada em
outros processos sancionadores;

2.5.
Aplicar ao acusado Pedro Sylvio Weil, diretor da SLW
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/03 à
época dos fatos, a pena de multa no valor de R$200.000,00,
pelo fato de a infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76,
combinado com a alínea “c” do inciso I do art. 13 da
Instrução CVM no 387/03, ter sido cometida em sua gestão,
na forma do parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no
387/03, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o

histórico desse diretor, que já foi condenado em outros
processos sancionadores.

O Colegiado deliberou, por fim, comunicar o resultado do julgamento à
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/no 21/2015 (fl.1.980), de 20.02.2015.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado Danilo Palinkas, representando a SLW
Corretora de Valores e Câmbio Ltda. e Pedro Sylvio Weil.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.

Gustavo Borba
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2013/292

Acusados: Antônio Anderson Silva Marques

Pedro Sylvio Weil

Sérgio Freitas Lima Sobrinho

SLW CVC Ltda.

Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

Assunto:
Apuração de eventual infração decorrente de concessão, por corretora, de
financiamento, de empréstimo ou de adiantamento a cliente. Infração ao art.
12, I, do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/1989, c/c o art. 1o
da Instrução CVM no 51/1986. Permissão do exercício das atividades de
mediação ou de corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM. Infração
ao art. 16, III, da Lei no 6.385/1976, c/c o art. 13, I, c, da Instrução CVM no
387/2003. Deixar de comunicar tempestivamente alteração cadastral.
Violação do art. 14 da Instrução CVM no 434/2006. Delegação de objeto de
contrato de intermediação. Descumprimento do art. 16, VI, da Instrução
CVM no 434/2006. Prática de atos prejudiciais à relação fiduciária entre

investidor e instituição intermediária. Art. 15, II, da Instrução CVM no
434/2006.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Relatório

I -
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado, em
10/06/2016, pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”,
ou “Acusação”), para a apuração de eventuais operações irregulares realizadas pela SLW
CVC Ltda. (“SLW”), com a participação da Time Agentes Autônomos de Investimentos
Ltda. (“Time”), agente autônomo vinculado à corretora.

II -
ORIGEM

2.
O presente termo de acusação originou-se do Processo CVM n° SP2008/245,
instaurado em função de solicitação da Procuradoria da República no Estado do Espírito
Santo.

III -
FATOS

3.
Em 26/09/2008, a Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo
encaminhou a esta Autarquia ofício (fls. 008-010) por meio do qual solicitava a
instauração de procedimento administrativo para apuração de fatos narrados às fls. 011-
0481, relacionados a prejuízos causados a investidores2, em operações intermediadas
pela SLW, com a participação da Time, na medida em que esta corretora teria realizado
operações no mercado de valores mobiliários sem autorização daqueles clientes, assim
como teria aceitado ordens dos agentes autônomos, sócios da Time, como se fossem
procuradores dos investidores.

4.
Motivada pelo recebimento dessa representação do MPF, a Gerência de Análise
de Negócios (GMN) solicitou inspeção na SLW e na Time para verificação dos fatos
abordados neste documento.

5.
Concomitantemente ao pedido de inspeção feito pela GMN, houve a comunicação
aos investidores lesados informando acerca do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos
(MRP) da BM&FBovespa Supervisão de Mercados (BSM), os quais, posteriormente,
ingressaram com reclamações na BSM.

6.
Após constatar a existência de irregularidades, notadamente pelos fatos
levantados nos processos de MRP, a BSM – BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS
instaurou o Processo Administrativo no 7/10. Em razão disso, após a realização da
inspeção, os autos do processo originário (SP2008/245) ficaram sobrestados,
aguardando a conclusão do PAD BSM no 7/10 (fls. 1867-1869).

7.
Concluído o PAD BSM no 7/103, e comunicado o julgamento à CVM4, verificou-se
a existência de irregularidades encontradas na inspeção realizada que não foram objeto
da condenação pelo autorregulador, razão pela qual foi instaurado o presente PAS, a fim
de prosseguir com a apuração dos fatos que não foram apreciados pela BSM.

8.
Após a realização de diligências adicionais (fls. 1904-1937), a GMN concluiu que
as irregularidades apontadas na inspeção restaram provadas pelas evidências colhidas, o
que levou a apresentação do termo de acusação, comentado na seção seguinte.

IV -
TERMO DE ACUSAÇÃO (fls. 1941-1955)

9.
Diante dos fatos levantados na inspeção realizada pela GFE-35, a SMI propôs
termo de acusação, conforme os termos postos a seguir.

IV.1.
FINANCIAMENTO INDEVIDO DE CLIENTES

10.
Após efetuar a análise dos extratos de conta-corrente e os comprovantes de
liquidação financeira dos investidores relacionados na representação do MPF, referentes
ao período de 01/01/2007 a 01/12/2008, a SMI verificou que três clientes captados pela
Time foram irregularmente financiados pela SLW (A.R.C., W.J.Z. e E.G.L.).

11.
Esses clientes teriam apresentado saldos negativos recorrentes, no período de
janeiro a agosto de 2008, e, apesar disso, teriam operado, inclusive em instrumentos
derivativos, nada obstante, neste mercado, ser proibido o financiamento6.

12.
A.R.C. teria apresentado saldos negativos diários entre 14/01/2008 e
14/03/2008, em algumas datas ultrapassando R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fls. 424-
427)7. Nesse período, teriam sido realizadas várias operações em nome do investidor,
nos mercados à vista, a termo e de opções8. Além disso, haveria vários lançamentos
diários de cobrança de juros em sua conta-corrente na SLW, sob a rubrica “Juros sobre
saldo devedor em C/C”, incidindo sobre o saldo negativo do dia anterior.

13.
W. J. Z. teria tido saldos devedores diários em sua conta-corrente na SLW entre
07/03/2008 e 17/07/2008 (fls. 469-4739). Teriam sido executadas diversas operações
em seu nome, sendo seus negócios financiados em 23 pregões ao longo desses quatro
meses10. Também teria havido cobrança diária de juros sobre os saldos devedores
apresentados naquela conta-corrente.

14.
Por fim, a investidora E.G.L. teria apresentado saldos negativos diários em sua
conta-corrente na SLW entre 03/04/2008 e 15/08/2008 (fls. 530-532)11. Teriam sido
realizadas operações para a investidora em 11 pregões, durante esse período1212. A
exemplo dos outros investidores citados, teria havido o desconto diário de juros sobre os
saldos devedores apresentados em sua conta-corrente, sob a rubrica “Juros s/ saldo
devedor em C/C”.

15.
Segundo a Acusação, não teria havido, por parte da SLW em relação aos clientes
financiados, celebração de contrato de conta margem, abertura de contas correntes
especiais ou apresentação de caução para garantir os financiamentos realizados,
conforme afirmado pela própria corretora (fl. 1932).

IV.2.
ATIVIDADE DE AGENTE AUTÔNOMO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS

16.
Do depoimento prestado por Diego Perez (fl. 1549), sócio da Time, também teria
surgido a informação de que a Time delegava a execução do serviço de agente autônomo
a dois funcionários dessa sociedade, Antônio Anderson Silva Marques13 (“Antônio
Marques”) e Sérgio Freitas Lima Sobrinho (“Sergio Freitas”), que teriam exercido,

irregularmente, essa atividade entre junho e agosto de 2008, e setembro de 2007 a
outubro de 2008, respectivamente.

17.
Ademais, as transcrições de gravações mantidas entre funcionários da SLW e da
Time (fls. 564 a 763), mostrariam, de acordo com a SMI, que tanto Antônio Marques
quanto Sérgio Freitas atendiam ao telefone da Time como seus funcionários e
executavam funções típicas de agente autônomo, tais como cadastramento de clientes e
execução de ordens.

18.
Antônio Marques, em esclarecimentos prestados à CVM, afirmou que fora
contratado pela Time em 01/06/2008, desligando-se em agosto de 2008, aduzindo,
ainda, que realizava atividades típicas de agente autônomo, tais como abertura de contas
para clientes e o auxílio ao uso do home broker, assim como repassava ordens “quando
solicitadas pelos responsáveis pela empresa” (fls. 1755-1756).

19.
Já Sérgio Freitas afirmou que, entre 01/09/2007 e 30/10/2008, realizava na
Time, dentre outras atividades, o cadastramento de clientes, acrescentando que também
chegou a captar alguns clientes e que tinha acesso aos terminais disponibilizados pela
SLW para registro de ordens (fls. 1764).

IV.3.
NÃO COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL À CVM

20.
Em 16/06/2008, teria havido alteração no quadro societário da Time, com a
retirada do sócio R.G.T. e a entrada de A.R.C., conforme alteração contratual de fls. 785
e 786. Entretanto, essa alteração contratual não teria sido comunicada à CVM, conforme
indicaria consulta ao Sistema Integrado de Participantes do Mercado em 08/04/2009 (fls.
1679-1682).

IV.4.
ATOS QUE FERIRAM A RELAÇÃO FIDUCIÁRIA COM INVESTIDOR DA SLW

21.
PARA A SMI, A TIME TERIA PRATICADO ATOS QUE FERIRAM A RELAÇÃO FIDUCIÁRIA
COM O INVESTIDOR W.J.Z., CAPTADO POR ESSA SOCIEDADE DE AGENTES AUTÔNOMOS.

22.
COM A ALEGAÇÃO DE MELHOR INFORMAR O INVESTIDOR W.J.Z., DIEGO PEREZ, SÓCIO
DA TIME, PRODUZIRIA, COM BASE NOS DOCUMENTOS ENVIADOS PELA BOVESPA (NOTAS
DE CORRETAGEM, ANAS E EXTRATOS DE CUSTÓDIA), QUE ERAM ENTREGUES À TIME,
RELATÓRIOS QUE SERIAM FRAUDULENTOS. DIEGO PEREZ, EM DEPOIMENTO PRESTADO À
CVM, TERIA CONFIRMADO O CONTEÚDO FRAUDULENTO DOS RELATÓRIOS (FL. 1549).

V -
ACUSAÇÕES (fls. 1959-1961)

23.
DIANTE DO EXPOSTO, A SMI PROPÔS A RESPONSABILIZAÇÃO DE:

a)
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.:

i.
pela realização, de janeiro a agosto de 2008, de operações que
caracterizaram, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, em infração ao art. 12, I,
do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, combinado com o
art. 1o da Instrução CVM no 51/86; e

ii.
pela permissão, de setembro de 2007 a outubro de 2008, do exercício das
atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela
CVM para este fim, em infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76,
combinado com a alínea “c” do inciso I do art. 13 da Instrução CVM no
387, de 28 de abril de 2003, que constitui infração grave pelo art. 23 da
mesma instrução.

b)
Pedro Sylvio Weil, na qualidade de diretor da SLW responsável pelo
cumprimento das obrigações instituídas pela Instrução CVM no 387/2003, uma
vez que a infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/1976, combinado com a alínea
“c” do inciso I do art. 13 da Instrução CVM no 387/2003, foi cometida sob sua
gestão, na forma do parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 387/2003;

c)
Time Agente Autônomo de Investimentos Ltda.:

i.
pela não comunicação à CVM, de junho de 2008 a abril de 2009, de
alteração cadastral de 16 de junho de 2008, por intermédio da página da
CVM na internet, em infração ao disposto no art. 14 da Instrução CVM no
434/2006;

ii.
pela delegação, de setembro de 2007 a outubro de 2008, a Antônio
Marques e Sérgio Freitas, total ou parcialmente, da execução de serviços
que constituíam objeto do contrato celebrado com a SLW, em infração ao
art. 16, VI, da Instrução CVM no 434/2006; e

iii.
por não se abster, de março a agosto de 2008, da prática de atos que
feriram a relação fiduciária entre a Time e o investidor, sobretudo devido à
emissão de relatórios fraudulentos para o cliente W.J.Z., em infração ao
art. 15, II, da Instrução CVM no 434/2006, que constitui infração grave
pelo art. 18, II, da mesma instrução;

d)
Antônio Anderson Silva Marques, pelo exercício, de junho a agosto de 2008,
do exercício de atividade de agente autônomo de investimento, sem autorização
da CVM, em infração ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385/1976,
combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 434/2006, que constitui infração
grave pelo art. 18, I, da mesma instrução; e

e)
Sérgio Freitas Lima Sobrinho, pelo exercício, de setembro de 2007 a outubro
de 2008, da atividade de agente autônomo de investimento, sem autorização da
CVM, em infração ao disposto no art. 16, III, da Lei no 6.385/1976, combinado
com o art. 3o da Instrução CVM no 434/2006, que constitui infração grave pelo
art. 18, I, da mesma instrução.

VI -
MANIFESTAÇÃO DA PFE

24.
Examinada a peça acusatória14, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o15 e 1116, ambos da
Deliberação CVM no 538/08.

25.
Por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/No21/2015, de 20/02/2015, foram remetidas
cópias de documentos integrantes do PAS à Procuradoria da República no Estado do
Espírito Santo (fl. 1980).

VII -
DEFESAS

26.
Sérgio Freitas afirmou que já havia prestado os esclarecimentos em ocasião
anterior (fl. 1928), mas queria acrescentar (fl. 2032):

a)
que houve a criação de uma chave de acesso em seu nome, assim como em
nome de outras pessoas, para agilizar as várias operações que faziam
diariamente, mas que não necessariamente essa chave de acesso era utilizada
pelo acusado, que a utilizava para fazer suas próprias operações, assim como
para sua esposa e para seus filhos;

b)
que as demais operações de compra e venda para outros clientes seriam feitas
pelos sócios da Time; e

c)
a sua atividade na Time seria administrativa, “uma espécie de contas a pagar da
empresa e efetuar cadastro de novos clientes.

27.
Antônio Marques fez as seguintes ponderações (fls. 2034-2037):

a)
que, durante o curto período de dois meses em que trabalhou na Time, apenas
executava atividades sob ordens de seus sócios, na qualidade de mero
empregado, providenciando abertura de contas, orientações iniciais sobre o
funcionamento da bolsa de valores e serviços gerais administrativos;

b)
que jamais realizou mediação de valores mobiliários ou executou ordens na
bolsa, nem recebeu nenhum pagamento, a qualquer título, da Time;

c)
não conhecia o investidor W.J.Z. antes de junho de 2008, o atendendo
pouquíssimas vezes, sem ter executado qualquer atividade solicitada pelo cliente
da Time;

d)
que a sua atuação não era de agente autônomo de investimentos, uma vez que
sua presença na Time era para prestar o primeiro atendimento aos clientes, haja
vista não haver qualquer indício que comprove ser o responsável por intermediar
os negócios realizados pelos investidores através da Time; e

e)
jamais atuou como se tivesse poderes específicos para assumir o dever legal e
próprio que compete aos dirigentes de corretora, conforme o disposto no art. 25
da Lei n.o 7.492/8617, o que coloca em sérias dúvidas a possibilidade de se
imputar as penalidades postas no Termo de Acusação.

28.
SLW e Pedro Weil, em resposta conjunta (fls. 2047-2076), apresentaram suas
defesas, alegando que:

a)
a análise dos extratos de conta-corrente e das ordens de compra e venda de
ativos dos clientes18 não atesta o aporte de moeda, por parte da SLW, na conta
dos clientes que apresentavam saldo negativo, para fins de operar em bolsa de
valores;

b)
inexiste, nos autos, prova de que a SLW consentia com as irregularidades
praticadas pela Time, já que o diálogo utilizado como prova, travado entre Diego

Perez e Robson Queiroz, diretor da SLW, mostra que este não sabia do que
tratava a representação feita na ouvidoria da BM&FBOVESPA (fl. 1948);

c)
que a SLW foi absolvida no PAD BSM no 07/10, acerca das imputações
mostradas no Termo de Acusação, sendo condenada apenas na pena de multa,
em razão de ter sido considerada omissa em relação às irregularidades
cometidas pela Time e por Diego Perez (fl. 1873-1898);

d)
o conjunto probatório mostra que os investidores não só tinham outorgado
poderes à Time para operar em seu nome, como tinham ciência de todas as
operações realizadas por essa sociedade, uma vez que recebiam, em suas
residências, os relatórios com o extrato de todas as operações realizadas no
período;

e)
ao assinar os contratos com a SLW, os investidores externaram a clara intenção
de realizar operações em bolsa no mercado acionário, tendo, inclusive, efetuado
transferências de recursos para que as operações se concretizassem;

f)
que Pedro Weil não deve ser responsabilizado, uma vez que nos diversos
documentos assinados pelos investidores, consta que, à época, a SLW era
representada por outros diretores19;

g)
os atos praticados pelos acusados ocorreram no período de janeiro a agosto de
2008 e de setembro de 2007 a outubro de 2008, sendo este último mês o termo
inicial da contagem do prazo prescricional de cinco anos20, e uma vez que o
Termo de Acusação foi oferecido em 17/12/2014, decorridos seis anos e dois
meses desse termo inicial, estaria precluso o direito de oferecer as acusações e
atingido o direito de responsabilizar os acusados;

h)
a apuração dos fatos iniciou-se pelo Processo Administrativo no SP2008-245, que
foi sobrestado em 18/01/2010 e retomado em 10/06/201321, quando recebeu a
numeração atual, em que pese tratar do mesmo processo, e uma vez que essa
paralisação durou três anos e seis meses, sem ter ocorrido nenhuma das causas
interruptivas da prescrição dispostas no art. 2.o da Lei 9.783/9922, teria ocorrido
a prescrição, nos moldes do §1.o do art. 1o dessa Lei23;

i)
seria inviável que os prepostos da SLW fiscalizassem todos os eventuais
terceiros contratados pelos seus agentes autônomos, tal acusação implicaria
numa exigência de cautela excessiva por parte do Diretor e da Corretora, saindo
da esfera comum de diligência e cuidado que todo homem ativo e probo costuma
dispensar à administração de seus próprios negócios, sem qualquer
embasamento legal ou fático que a justifique;

j)
a imputação por eventual infração à Instrução CVM no 387/2003 configuraria
indevido bis in idem, uma vez que a SLW já foi condenada no PAD BSM no
07/10, por falhar na supervisão da atuação da Time;

k)
a Time tinha a obrigação de registrar as ordens recebidas dos investidores,
encaminhadas ou roteadas para a SLW, por intermédio da conexão
automatizada, além de utilizar adequadamente a senha de acesso remoto ao
sistema de negociação da Bovespa;

l)
era vedado aos agentes autônomos da Time desenvolver qualquer atividade em
nome próprio ou em desacordo com as política comercial e de negócios
estabelecido pela Corretora, além de agir em desconformidade com o
estabelecido pelos controles internos da SLW;

m)
pelo que se pode concluir das investigações, é notório que a Time não observou
as suas obrigações e os limites impostos contratualmente, uma vez que esta
sociedade teria realizado, em nome dos investidores, captados por esta e
compelidos a abrir conta corrente na SLW, inúmeras operações de risco,
desconhecidas pelos investidores, e que causaram os prejuízos reportados no
Termo de Acusação;

n)
a Time teria somente a função de angariar novos correntistas para a SLW, que,
por sua vez, oferecia as suas avançadas plataformas de operação financeira,
além do conteúdo educativo disponibilizado diariamente em seu sítio na Internet,
não tendo os agentes autônomos, prima facie, ingerência sobre os ativos de
titularidade dos clientes, nada obstante os investidores confiaram a
administração de seus recursos diretamente à Time e a Diego Perez, sem
qualquer intervenção da SLW e de seus prepostos;

o)
a SLW obrigou-se tão somente a praticar atos de administração de sua
plataforma, tais como cadastrar investidores captados pela Time, executar as
ordens desses investidores apresentados pelos agentes autônomos, enviar
extratos de conta-corrente e outros documentos relacionados às operações
realizadas, apresentar demonstrativos, aos agentes autônomos, das operações
realizadas pelos clientes, etc.;

p)
os saldos negativos em conta-corrente, na maioria das vezes, foram originários
das “chamadas de margem” adicionais que eram exigidas pela CBLC;

q)
a grande maioria das operações realizadas foram “operações a termo”, cujos
papeis objeto encontravam-se em cotações desfavoráveis para que a SLW
fizesse a liquidação compulsória, o que acarretaria um prejuízo expressivo para o
investidor;

r)
desse modo, os contratos sempre foram liquidados nas respectivas datas de
vencimento e, à medida que essas liquidações ocorriam, a SLW bloqueava as
operações dos investidores; com isso, as últimas operações realizadas foram tão
somente a venda de papeis para liquidação das posições remanescentes da
carteira;

s)
as operações contidas nas notas de corretagem foram negociadas e financiadas
pela própria Time, uma vez que seus sócios eram os responsáveis pelas senhas
de acesso aos terminais operacionais, conforme se depreende do depoimento de
Diego Perez (fl. 1546);

t)
essa responsabilidade se torna nítida pelo depoimento de Diego Perez (fl. 1547),
no qual se verifica que os acordos verbais firmados com os investidores
permitiram autonomia aos agentes autônomos para fazer operações, sem
consulta prévia aos investidores, em um grupo de ações escolhidas por estes;

u)
com relação aos extratos da investidora E.G.L., o Relatório de Auditoria da BSM
(fls. 2102-2150), afirma que o valor foi depositado pela Time, para liquidar o
saldo devedor que a cliente mantinha na SLW, e que os juros foram cobrados
sobre o saldo devedor que a cliente manteve em diversas datas, decorrentes de
operações no mercado a termo que não foram liquidadas no prazo e que parte
desse valor foi estornado pela SLW, na data do citado depósito;

v)
em relação ao cliente W.J.Z., o voto do Conselho de Supervisão da BSM (fls.
2152-2180), menciona que Diego Perez era o único contato do reclamante, que
não deu ordens expressas para a compra e venda de ativos, porém deu
recomendação para não operar em mercados de risco, como opções e termo;
esclarecendo também que o reclamante conferiu à Time e a Diego Perez poder
geral para administração de sua carteira;

w)
já no tocante à A.R.C. o Parecer da Gerência Jurídica da BSM (fls. 2182-2206)
esclarece que o próprio investidor informou que Diego Perez era quem decidia
acerca de suas referidas operações; e

x)
não prospera a alegação de Diego Perez, no sentido de que a SLW permitia o
financiamento de clientes, uma vez que não há comprovação alguma de que a
SLW deu anuência às decisões da Time com relação à permanência/rolagem do
termo, mesmo com saldos negativos.

29.
Por fim, cumpre registrar que as tentativas de intimação pessoal da Time e de
seu representante legal não lograram êxito (fls. 2022/2025; 2030/2041; 2031/2042), de
modo que foi publicada intimação no Diário Oficial da União, em 21/05/2015 (fls. 2046).

30.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
----------------------
1 Esse documento refere-se ao pedido de indisponibilidade de bens de titularidade da SLW e da
Time, feito pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e posteriormente remetido ao MPF
em razão de deslocamento de competência de uma das Varas Estaduais da Comarca de Vila Velha.
2 Um total de nove investidores teria sido lesado pelas atividades irregulares da SLW e da Time.
3 Conforme o documento de fls. 1.873 e 1.898, houve as seguintes condenações e infrações aos
seguintes dispositivos legais e regulamentares: (i) SLW: multa de R$ 500.000,00 (art. 2.o e art.
17, §§ 1.o e 2.o, da ICVM 434/06, art. 3.o da ICVM 306/99, c/c os itens 5.1.2 e 23.3.2, subitem 7,
do Regulamento de Operações da BM&FBovespa; (ii) Time, e seus sócios Diego Vallory Perez e
Matheus Caliman: inabilitações temporárias de três anos, para os dois primeiros; e dois anos, para
o último (art. 3.o da ICVM 306/99).
4 Fls. 1871-1872.
5 Inspeção realizada na SLW e na Time, no período de novembro de 2008 a junho de 2009,
consubstanciada no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/N.o 06/2009 (fls. 1.772-1.820).
6 As operações seriam comprovadas pelas notas de corretagem, retiradas do CD de fl. 562, com
parte destas sendo apensada aos autos.
7 Durante esse período, apenas nos dias 21 e 23 de janeiro e 22 e 25 de fevereiro teriam
apresentado saldos positivos. As datas em que os saldos devedores passaram do valor de R$
100.000,00 seriam: 22, 24 e 30 de janeiro; e 1.o, 6, 7, 8 e 27 de fevereiro.
8 A título de ilustração, o Termo de Acusação menciona as notas de corretagem de fls. 1665-1669,
que representaram negócios no valor de R$ 554.124,29, nos mercados à vista e a termo.

9 Em algumas oportunidades, o saldo devedor teria ultrapassado o valor de R$ 300.000,00, tendo
como exemplo os dias 11, 14 e 20 de março.
10 A título de exemplo, o Termo de Acusação cita as notas de corretagem de fls. 1670-1674, que
mostrariam operações nos mercados à vista e a termo, no total de R$ 462.609,09.
11 Segundo consta no Termo de Acusação, por diversos dias o saldo devedor teria ultrapassado o
valor de R$ 100.000,00, e teria alcançado o valor de R$ 400.754,78, em 17.04.2008.
12 Exemplificando, foram citadas as notas de corretagem de fls. 1675-1678, que mostrariam
operações nos mercados à vista e a termo, no montante de R$ 850.709,30.
13 Antônio Marques somente tornou-se agente autônomo autorizado em 06.11.2008, data posterior
ao período em que trabalhou irregularmente na Time (fls. 1747).
14 PARECER/N.o 353/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU. (fls. 1962-1964).
15 Deliberação CVM no 538/08, art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE
elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa
dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de
autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os
dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o
art. 10, se for o caso.
16 Deliberação CVM no 538/08, art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE
deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos
descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
17 Lei n.o 7.492/86, art. 25. São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os
administradores de instituição financeira, assim considerados os diretores e gerentes.
18 Fls. 424 a 427, 469 a 473, 530 a 532, 1665 a 1669, 1670 a 1674.
19 Como exemplo, os documentos de fls. 218, 226, 241, 250, 266, 274, 290 e 298.
20 Lei 9.873/99, art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação
em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente, ou continuada,
do dia em que tiver cessado.
21 Após a conclusão do PAD BSM n.o 07/10.
22 Lei no 9.873/99, art. 2o. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou
citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que
importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível. IV – por qualquer ato
inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito
interno da administração pública federal.
23 Lei no 9.873/99, art. 1o. (...) §1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício, ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2013/292

Acusados: Antônio Anderson Silva Marques

Pedro Sylvio Weil

Sérgio Freitas Lima Sobrinho

SLW CVC Ltda.

Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

Assunto:
Apuração de eventual infração decorrente de concessão, por corretora, de
financiamento, de empréstimo ou de adiantamento a cliente. Infração ao
art. 12, I, do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89, c/c o art.
1o da Instrução CVM no 51/1986. Permissão do exercício das atividades de
mediação ou de corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM.
Infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 13, I, c, da Instrução
CVM no 387/2003. Deixar de comunicar tempestivamente alteração

cadastral. Violação do art. 14 da Instrução CVM no 434/2006. Delegação
de objeto de contrato de intermediação. Descumprimento do art. 16, VI, da
Instrução CVM no 434/2006. Prática de atos prejudiciais à relação fiduciária
entre investidor e instituição intermediária. Art. 15, II, da Instrução CVM
no 434/2006.

Relator:
Diretor Gustavo Borba

Voto
I.
SÍNTESE.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em 10/06/2013 pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”, ou “Acusação”),
para apurar a existência de eventuais operações irregulares realizadas pela SLW CVC
Ltda. (“SLW”), com a participação da Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.
(“Time”), que foi contratada pela corretora para a prestação de serviços de agente
autônomo1.

2.
O Termo de Acusação concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas:

a) Antônio Anderson Silva Marques (“Antônio Marques”): por supostamente
ter exercido, no período de junho a agosto de 2008, atividade de agente
autônomo de investimento sem estar autorizado pela CVM, intermediando
negócios com valores mobiliários, em infração ao art. 16, III, da Lei no
6.385/762, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 434/063, em
vigor à época dos fatos;

b)
Sérgio Freitas Lima Sobrinho (“Sérgio Freitas”): por supostamente ter
exercido, no período de setembro de 2007 a outubro de 2008, atividade de
agente autônomo de investimento sem estar autorizado pela CVM,
intermediando negócios com valores mobiliários, em infração ao art. 16,
III, da Lei no 6.385/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no
434/206;

c)
Time: (i) em razão de, no período de junho de 2008 a abril de 2009, ter
supostamente deixado de comunicar tempestivamente a alteração
cadastral de 16 de junho de 2008, por intermédio da página da CVM na
rede mundial de computadores, em infração ao art. 14 da Instrução CVM
no 434/064; (ii) por, no período de setembro de 2007 a outubro de 2008,
ter supostamente delegado a Antônio Marques e Sérgio a execução de
serviços próprios de agente autônomo de investimentos, em infração ao
art. 16, VI, da Instrução CVM no 434/065; e (iii) por, no período de março
a agosto de 2008, ter supostamente praticado atos que teriam ferido a
relação fiduciária entre investidor e a instituição intermediária, em infração
ao art. 15, II, da Instrução CVM no 434/066, tida como infração grave pelo
art. 18, II, da mesma instrução7;

d)
SLW: (i) por, no período de janeiro a agosto de 2008, ter supostamente
realizado operações que caracterizariam, sob qualquer forma, a concessão
de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, em
descumprimento ao art. 12, I, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no
1.655/898, combinado com o art. 1o da Instrução CVM no 51/869; e (ii)

por, no período de setembro de 2007 a outubro de 2008, ter supostamente
permitido o exercício das atividades de mediação ou corretagem por
pessoas não autorizadas pela CVM para este fim, em infração ao art. 16,
III, da Lei no 6.385/1976, combinado com a alínea “c” do inciso I do art.
13 da Instrução CVM no 387/0310; e

e)
Pedro Sylvio Weil (“Pedro Weil”) – diretor da SLW responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03 à época dos fatos: pela infração
ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, combinado com a alínea “c” do inciso I
do art. 13 da Instrução CVM no 387/03, uma vez que não teria adotado
medidas adequadas para detectar e evitar o cometimento da infração
discriminada no item anterior, cometida em sua gestão, na forma do
parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 387/0311.

3.
Anote-se, por oportuno, que as tentativas de intimação pessoal da Time e de seu
representante legal não lograram êxito (fls. 2022/2025; 2030/2041; 2031/2042), de
modo que foi publicado edital de intimação no Diário Oficial da União, em 21/05/2015
(fls. 2046), com o prosseguimento do processo nos termos do disposto no art. 12, §3o,
da Deliberação CVM no 538/0812, diante da revelia da acusada.

4.
Cabe ainda ressaltar que, no caso, algumas das supostas infrações mencionadas
pela acusação (resumidas no item “c” do §2o,) envolvem atos próprios da pessoa jurídica
Time, e não dos agentes autônomos pessoas naturais que a compõem, razão pela qual
possui pertinência a acusação formulada contra a pessoa jurídica.

II.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO.

5.
Preliminarmente, SLW e Pedro Weil alegam a ocorrência de dois tipos de
prescrição, quais sejam:

a)
quinquenal, pela passagem de mais de cinco anos entre o último dia do
mês de outubro de 2008 (mês em que foi realizado o último ato imputado aos
acusados) e o oferecimento da acusação (17/12/2014); e

b)
trienal, pela falta de manifestação da Gerência de Análise de Negócios no
processo por mais de três anos, entre 18/01/2010, data do sobrestamento do
Processo CVM no SP2008/24513, e 10/06/2013, quando teria recebido a
numeração atual (Processo CVM noSP2013/292), embora se tratasse do mesmo
processo.

6.
Em relação à prescrição quinquenal, a jurisprudência da CVM entende que o
prazo de prescrição previsto no art. 1o da Lei no 9.873/9914 pode ser interrompido, antes
da instauração do PAS, por diversas vezes, em virtude de atos inequívocos que importem
em apuração dos fatos (art. 2o, II15). Ressalvada minha posição pessoal, já exposta no
PAS CVM no 12/2013, julgado em 24/05/2016, sigo a opinião da maioria do Colegiado.

7.
Assim, com base nesse entendimento consolidado pelo Colegiado, verifica-se que
constam dos autos diversos atos inequívocos que importaram em apuração dos fatos
relacionados à acusação, sendo o primeiro desses atos o envio do
OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/no 200/2008 (fl. 127)16, em 05/11/2008, ou seja, no mês
subsequente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional apontado pela defesa
de SLW e Pedro Weil. Após o envio do referido ofício, entre novembro de 2008 e julho de

2013, houve a prática de diversos outros atos capazes de ensejar a interrupção do prazo
prescricional17.

8.
Quanto à prescrição trienal, denominada “intercorrente”, que se encontra
prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/9918, cumpre aduzir que o entendimento do
Colegiado é o de que, até a instauração do processo administrativo propriamente dito, a
prescrição a que se vincula a CVM no exercício de seu poder punitivo é a quinquenal, já
tratada no presente voto19, iniciando-se a prescrição intercorrente apenas após a
instauração do PAS.

9.
No caso em análise, a instauração do processo sancionador ocorreu em
13/02/2015, com a intimação dos acusados para a apresentação de suas defesas (fls.
1975-1979), nos termos do art. 8o, §1o, da Deliberação CVM no 538/0820. Após a sua
instauração, o presente processo sancionador não ficou pendente de decisão ou despacho
por mais de três anos.

10.
Rejeito, assim, as preliminares de prescrição aduzidas por SLW e Pedro Weil.

III.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE AGENTE AUTÔNOMO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.
DELEGAÇÃO
IRREGULAR
DA
EXECUÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
AGENTE
AUTÔNOMO.
PERMISSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE MEDIAÇÃO OU CORRETAGEM POR
PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.

III.a – ANTONIO MARQUES E SERGIO FREITAS.

11.
Inicio a análise de mérito do presente processo tratando, em conjunto, das
acusações imputadas a Antônio Marques (§2o, “a”, supra) e Sérgio Freitas (§2o, “b”,
supra), que teriam exercido a atividade de agente autônomo sem autorização da CVM, o
que está intrinsecamente relacionado com as condutas imputadas à Time (§2o, “c”, item
“ii”, supra), pois esta teria delegado ilegalmente a execução de serviços objeto do
contrato celebrado com SLW, a qual, por sua vez, teria permitido o exercício das
referidas atividades por Antônio Marques e Sérgio Freitas (§2o, “d”, item “ii”, supra).

12.
A questão do agente autônomo constituído sob a forma de pessoa jurídica não é
nova, já tendo sido analisada, por exemplo, no âmbito do PAS CVM no SP2012/218,
julgado em 25/03/2014. Naquele processo, restou consignado que: (i) a legislação
apenas permite o exercício da atividade de agente autônomo por pessoa autorizada pela
CVM; (ii) a permissão de constituição de pessoa jurídica para prestar atividade de agente
autônomo não afasta a necessidade de que as pessoas físicas que trabalhem nessa
atividade na sociedade também possuam autorização da CVM; e (iii) compete à
instituição intermediária o dever de supervisionar a atuação do agente autônomo por ela
contratado.

13.
Nesse sentido, transcreve-se, por ser esclarecedor, voto proferido pelo relator
Roberto Tadeu no referido precedente:

“23. Vale a pena relembrar que a estrutura legal e normativa que rege a
atuação do agente autônomo só permite a atuação daquele que estiver
devidamente autorizado pela CVM. A exigência de autorização remonta à
época em que essa atividade era regulada pela Resolução do Conselho
Monetário Nacional no 238, de 24.11.72, que nos seus incisos I e II
estabelecia: (...)

24. Com o aprimoramento normativo implementado ao longo do tempo,
tornou-se possível que o agente autônomo se constituísse sob a forma de
pessoa jurídica, mantida, entretanto, a obrigatoriedade de que as pessoas
físicas que façam parte da sociedade, sócios ou não, sejam autorizadas a
atuar como agente autônomo.

25. A obrigação de que todos, pessoa jurídica e física, obtenham a
autorização, encontra respaldo no principio de que eles devem estar
habilitados e aptos a atuar no mercado de valores mobiliários, garantido
assim a prestação de um serviço de qualidade tanto para as instituições
que os contratam quanto para os investidores que irão captar, sendo
estes os usuários dos serviços prestados. A CVM nunca pretendeu permitir
que pessoas físicas não autorizadas atuassem pelos agentes autônomos
pessoa jurídica, razão pela qual vedou a estes últimos delegarem seus
serviços a terceiros, e o fez acertadamente, pois caso contrário seria
possível, por via indireta, burlar tal regra, viabilizando a constituição de
sociedade onde somente o sócio (ou sócios) seria agente autônomo e
todas as demais pessoas a ela ligadas, não.

26. Preocupada com a possibilidade de burla, a CVM impôs à instituição
intermediária o dever de fiscalizar a atuação do agente autônomo
contratado, a fim de verificar se ele atua em respeito às disposições
normativas, dentre elas aquela que não permite a atuação de pessoas não
credenciadas. Ao editar a Instrução CVM no 497/11, em substituição à
Instrução no 434/06, a CVM continuou a exigir que as instituições
fiscalizem as atividades dos agentes autônomos contratados, numa clara
sinalização da importância que tal atuação tem para o funcionamento
regular do mercado.

14.
Passando-se à análise das circunstâncias relacionadas ao caso, verifica-se que,
de acordo com a Acusação, Antônio Marques, no período de junho a agosto de 2008, e
Sérgio Freitas, no período de setembro de 2007 a outubro de 2008, teriam exercido,
enquanto componentes da equipe da Time, a atividade de agente autônomo de
investimento sem credenciamento na CVM, intermediando, por conseguinte, negócios
com valores mobiliários de forma irregular, em infração ao art. 16, III, da Lei no
6.385/1976, combinado com o art. 3o da ICVM no 434/06, em vigor à época dos fatos.

15.
As provas contidas nos autos não deixam dúvidas de que Antônio Marques
efetivamente exerceu a atividade de agente autônomo de investimento sem autorização
da CVM21. Tanto na conversa mencionada pela Acusação22, como em várias outras
transcrições que constam do processo, fica evidente que suas atividades, no bojo da
equipe da Time, não se resumiam a procedimentos administrativos burocráticos, ao
contrário do que alega em sua defesa.

16.
Do que se extrai dos autos, a atuação de Antônio Marques na Time tinha um
caráter ativo e independente, com conhecimentos sobre o mercado de capitais, e
envolviam a prática de atos típicos de agentes autônomos de investimentos,
notadamente a transmissão de ordens de clientes. As transcrições de conversas
reproduzidas a seguir, mantidas entre o acusado Antônio Marques e David Doueki,
identificado como funcionário da SLW, evidenciam, de forma inequívoca, a atuação
irregular:

27/06/2008 – 15h46 (fls. 581-582)
Antônio Marques: Time, boa tarde.
David Doueki (funcionário da SLW): Quem fala?
Antônio Marques: Marques.

David Doueki (funcionário da SLW): Marques é o David, tudo bom?
Antônio Marques: Tudo bem.
David Doueki (funcionário da SLW): Me diz um negócio, primeira
coisa, não tô vendo aí as tuas vendas meu. Vocês tão deixando aí e o
tempo ta passando.
Antônio Marques: É que tá três e setenta BANESTES e eu comecei a
colocar as vendas (trecho não compreendido). Com as vendas que eu
tô fazendo aqui. Eu tô vendendo pra Kátia Helena, pro Eliezer.
{trecho não compreendido)
[...]

02/07/2008-17h11 (fls. 592-594)
[...]
David Doueki (funcionário da SLW): Tá. Aí esse Marcelo aí eu vou
confirmar.
Antônio Marques: Não. O Marcelo não vamos vender ainda porque é outro
caso que também faltou vender e eu tô vendendo ainda.
David Doueki (funcionário da SLW): Tá. E aí?
Antônio Marques: E mais um caso que eu tô vendendo.
David Doueki (funcionário da SLW): E aí? Que que vai fazer? Não
vendeu.
Antônio Marques: Ah, eu vou continuar vendendo, e vendendo, e
vendendo. No after-market também.
David Doueki (funcionário da SLW): No after... Você vai vender ou eu
vendo por aqui?!
Antônio Marques: Você consegue vender os dois?
David Doueki (funcionário da SLW): Consigo. Eu vi que vocês
venderam aqui..
Antônio Marques: Ó.. já vendi do Marcelo 2.800.. Deixa que eu vendo
do Marcelo, pode deixar!
[...]

28/07/2008 – 16h26 (fls. 658-659)
[...]
David Doueki (funcionário da SLW): Me diz um negócio: cadê a venda
do Fábio?
Antônio Marques: Essa venda ela vai sair, pode deixar. Inclusive eu tava
até colocando a ordem aqui nas (trecho não compreendido) pra ele.
(trecho não compreendido)
[...]

12/08/2008 -17h04 (fls. 680-681)
[...]
David Doueki (funcionário da SLW): O negócio é o seguinte: esse aqui,
JMLS. Cara, tem que zerar a posição desse cara.
Antônio Marques: Zerar tudo?
David Doueki (funcionário da SLW): Tudo.
Antônio Marques: Tá. Vou zerar.
David Doueki (funcionário da SLW): Tá. Zera por aí.
Antônio Marques: Vou zerar por aqui. Tá ok.
David Doueki (funcionário da SLW): Tudo. Todos os termos, tudo.
Antônio Marques: Tá bom.
[...]

17.
Além disso, em conversas mantidas entre Diego Perez, sócio da Time, e Robson
Queiroz, identificado como diretor da SLW em documentos constantes dos autos (fls.
1.153), há a informação de que Antônio Marques havia captado um cliente para a Time,
para quem transmitia as operações (fls. 686-690 e 699-701).

18.
Diante dessas transcrições, entendo que há elementos robustos para concluir
pela responsabilização de Antônio Marques, pelo exercício de atividade de agente
autônomo de investimento sem o devido credenciamento na CVM, em infração ao art.
16, III, da Lei no 6.385/1976, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 434/2006.

19.
Em relação a Sérgio Freitas, algumas conversas transcritas nos autos, como cita
a Acusação, demonstram que o referido acusado também atuava como agente autônomo
de investimento. Por exemplo, em conversa mantida entre Robson Queiroz, diretor da
SLW, e Diego Perez, sócio da Time, Robson afirma que determinada ordem foi feita “(...)
no terminal S.S. Sobrinho, que é Sérgio”, ao que Diego responde “ah, então ele é
‘operacionado’ pelo Sérgio” (fls. 688). Em outra conversa, Diego Perez diz para Robson
Queiroz que “é que ele tava operando com o Sérgio e ele passou a ordem 5 e 10 da tarde
(...)” (fls. 700). Ainda, após ser informado de que havia ordens suas em aberto, o
próprio Sérgio Freitas afirma que “essas ordens eu botei com o preço lá em cima porque
o mercado...” (fls. 702).

20.
A situação de Sérgio Freitas, contudo, parece-me ser diversa da de Antônio
Marques, uma vez que a atuação de Sérgio Freitas na Time era notadamente
administrativa, com pouca ou nenhuma autonomia no exercício de suas funções. Em
muitas das conversas reproduzidas no processo, Sérgio Freitas limita-se a repassar as
ligações recebidas para outros funcionários da Time23.

21.
A transcrição reproduzida abaixo, de uma conversa mantida entre Sérgio Freitas
e David Doueki, funcionário da SLW, reforça a opinião de que as atribuições do acusado
na Time eram principalmente administrativas:

15/07/2008 – 16h47 (fls. 616-617)
Sérgio Freitas: Alô?
David Doueki (funcionário da SLW): Alô. Sérgio?
Sérgio Freitas: Sim.
David Doueki (funcionário da SLW): É o David que tá falando. Tudo
bom?
Sérgio Freitas: O David. Tudo bem.
David Doueki (funcionário da SLW): Me diz um negócio aqui. O
Eduardo falou com vocês aí sobre o cliente lá, o MGMN. Só que...
Sérgio Freitas: MGMN.
David Doueki (funcionário da SLW): MGMN. O negócio é o seguinte. É,
eu posso até vender por aqui. Só que eu tô vendo que tem ordem da
SLW, eu não sei se vocês colocaram por aí.
Sérgio Freitas: Olha, eles devem tá subindo agora. Porque eles
desceram pra lanchar porque não almoçaram até agora, tá? Eu tô
tentando até entrar em contato com eles aqui.
David Doueki (funcionário da SLW): E não tem celular? Nada? Que o
mercado vai fechar, entendeu? Não é possível, eles saem no fechamento
do mercado?
Sérgio Freitas: Hein?
David Doueki (funcionário da SLW): Eles saem no fechamento do
mercado?
Sérgio Freitas: O celular do Marques, que é do Ceará, eu não tenho
anotado ele aqui ainda, mas eu vou tentar falar com eles pra mandar...
David Doueki (funcionário da SLW): Não, mas e o do Diego?
Sérgio Freitas: O Diego tá com problema no celular dele, o carregador
dele quebrou e ele tá sem celular.
David Doueki (funcionário da SLW): E você não tem como verificar aí

as ordens?
Sérgio Freitas: Eu vou verificar... Não, veja bem, eu tô tentando, do
meu celular, ligar pra alguém, ver se alguém tá perto deles lá porque o
Ricardo acabou de descer também. Chegou aqui e desceu, vou tentar
localizá-los.
David Doueki (funcionário da SLW): Não, quem mexe na mesa?
Você não mexe nas operações?
Sérgio Freitas: Não. Dificilmente. Tá?
David Doueki (funcionário da SLW): Não tem como você...
Sérgio Freitas: Espera só um instantinho que eu vou tentar localizá-lo
aqui que...
David Doueki (funcionário da SLW): É que o mercado vai fechar.
Sérgio Freitas: Eu sei, eu tô sabendo. Espera só um segundo que eu tô
tentando aqui ó... com eles. Tá ok?
David Doueki (funcionário da SLW): Bom, tá. Eu vou verificar aqui. Tá
bom.
Sérgio Freitas: Tudo bem.
David Doueki (funcionário da SLW): Tá, obrigado.

22.
Do mesmo modo, a própria conversa mencionada pela Acusação, no meu
entendimento, aponta no sentido de que Sérgio Freitas, como funcionário da Time,
atuava essencialmente executando ordens que lhes eram passadas, auxiliando seus
superiores. Veja-se:
24/06/2008 – 17h27 (fls. 568-569)
Sérgio Freitas: Time, boa tarde.
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Quem fala?
Sérgio Freitas: É Sérgio.
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Ô, Sérgio, por favor, o
Matheus.
Sérgio Freitas: Quem tá falando, por favor?
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): É Leonardo da SLW, corretora
de São Paulo.
Sérgio Freitas: Tá. O... Leonardo, o Matheus não tá mais conosco, não!
Você quer falar sobre o quê?
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Não... era... é pra falar sobre
dois clientes... é... é JM e DM... que eles estão transferindo a posição
deles pra Link...
Sérgio Freitas: Isso...
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): E aí eu...
Sérgio Freitas: É... eu... fui eu que mandei. Foi nós que fizemos aqui a...
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Essa solicitação, né?!
Sérgio Freitas: A solicitação. Eu preenchi pra ele... e... ele... e
mandamos aí pra vocês, né?!
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Tá. Porque quando é assim eu
preciso... que o assessor no caso... é dê um visto aqui na solicitação... no
caso de vocês que tá... que tá fora de São Paulo.
Sérgio Freitas: Ah!
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Eu ia pedir pra... pra vocês
mandarem um e-mail pra gente. É...
Sérgio Freitas: Tudo bem. É que eu...
Leonardo Bueno (funcionário da SLW):...mostrando...
Sérgio Freitas: É tá. É porque realmente faltou isso mesmo, né?! Serve
o meu e-mail ou o e-mail do assessor? Do... no caso, o Diego.
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): O assessor...
Sérgio Freitas: Ou eu posso... ahh...
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Não... você...
Sérgio Freitas: Serve, por exemplo... eu tenho o e-mail da Time.
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Ah!!! Então pode ser!

Sérgio Freitas: Pode ser?!
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Pode ser!
Sérgio Freitas: O que eu tenho que dizer?
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): Não... você... você mostra
que tá ciente da... das transferências desses dois clientes...
Sérgio Freitas: Ah... Tá.
Leonardo Bueno (funcionário da SLW): ...pra Link e tal.. aí vai...
Sérgio Freitas: Tudo bem.

23.
Diante desse quadro fático, parece-me que ele sequer tinha total consciência das
atividades restritas a agentes autônomos e, muitas vezes, atuava cumprindo ordens de
superiores, esses sim os principais responsáveis pelo quadro de ilegalidade.

24.
No entanto, com base nas provas acostadas aos autos, não há como discordar
da Acusação em relação à conclusão de que Sérgio Freitas, mesmo que de forma
eventual, desempenhava determinadas funções inerentes às atribuições de agentes
autônomos de investimento. Contudo, a pouca autonomia existente em sua atuação, a
ausência de elementos que demonstrem tentativa de ludibriar clientes da Time, o fato de
realizar principalmente funções administrativas e a aparente ausência de conhecimentos
técnicos são circunstâncias que devem ser levadas em conta na dosimetria da pena.

III.b – TIME AGENTES AUTÔNOMOS.

25.
No que tange à Time, a Acusação sustenta que teria havido a delegação da
execução do serviço de agente autônomo de investimentos, serviço objeto do contrato
celebrado com a SLW, a Antônio Marques e Sérgio Freitas, em infração ao art. 16, III, da
Lei no 6.385/76, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 434/2006.

26.
Conforme se depreende da análise realizada em relação à atuação de Antônio
Marques e Sérgio Freitas, a responsabilidade da Time encontra-se flagrantemente
configurada, inexistindo qualquer dúvida quanto à irregular delegação de atividades
próprias de agente autônomo para terceiros não autorizados pela CVM. Aliás, Diego
Perez, sócio da Time, ao ser indagado, em depoimento prestado à CVM, “se a Time ou
seus sócios delegavam a execução de serviço de agente autônomo para Antônio Marques
da Silva e Sérgio Freitas Lima Sobrinho, o declarante respondeu que sim” (fls. 1.549), o
que torna essa questão incontroversa.

27.
Como a atividade prestada pela Time era profissional e de caráter oneroso, e
sendo ela uma sociedade de agentes autônomos regularmente inscrita na CVM, afigura-
se teratológica a delegação que realizou para que seus funcionários administrativos
atuassem como agentes autônomos de investimento, mesmo estando eles
inequivocamente desabilitados para o exercício dessas atividades, razão pela qual não há
como se afastar a responsabilidade da Time pela infração ao art. 16, IV, da Instrução
CVM no 434/06.

III.c – SLW CVC LTDA. E SEU DIRETOR PEDRO WEIL.

28.
Por fim, resta analisar, no presente tópico, as infrações imputadas à SLW e ao
seu diretor Pedro Weil. Segundo a Acusação, a corretora teria permitido o exercício das
atividades de mediação ou corretagem por Antônio Marques e Sérgio Freitas, pessoas
não autorizadas pela CVM para este fim, em infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76,
combinado com a alínea “c” do inciso I do art. 13 da Instrução CVM no 387/03. Como a

mencionada infração teria sido cometida sob a gestão de Pedro Weil, então diretor
responsável pela ICVM no 387, ele também deveria ser responsabilizado.

29.
Como se observa das transcrições de conversas reproduzidas ao longo do
presente voto, funcionários da SLW, inclusive um de seus diretores, estavam em
constante contato com a Time e com Antônio Marques. Por diversas vezes, tais pessoas,
ao ligarem para a Time, solicitavam tratar diretamente com Antônio Marques, delegando-
lhe a função de executar uma ordem, vender determinado ativo, ou tratar de certo
cliente24.

30.
Verifica-se, assim, que, ao contrário do alegado pela SLW, os autos
demonstram, de forma inequívoca, que a corretora tinha plena ciência de que Antônio
Marques exercia na Time funções que excediam um caráter meramente burocrático.
Igualmente, também fica demonstrado que a SLW tinha conhecimento de que Antônio
Marques, além de exercer a atividade de agente autônomo de investimento na Time, o
fazia sem a devida autorização da CVM.

31.
A fim de espantar qualquer dúvida de que a SLW tinha ciência da atividade
irregular exercida por Antônio Marques na Time, cumpre registrar que consta dos autos a
informação, extraída de conversas mantidas entre funcionários da Time e da SLW (fls.
699-702), de que Antônio Marques não compareceu à Time no dia 20/08/2008, uma vez
que teria ido prestar, em São Paulo, o exame de certificação de agente autônomo exigido
na regulamentação aplicável! A conversa abaixo reproduzida, mantida entre Robson
Queiroz, diretor da SLW, e Antônio Marques, comprova de forma estarrecedora que a
corretora tinha conhecimento da atuação irregular daquele acusado:

21/08/2008 – 11h17 (fls. 702)
Antônio Marques: Robson?
Robson Queiroz (diretor da SLW): Oi.
Antônio Marques: É o Marques, da Time. Liguei para falar a respeito do
Eric aqui.
Robson Queiroz (diretor da SLW): Ah, tá.
Antônio Marques: Eu não respondi ontem porque eu tava em São
Paulo fazendo prova pra agente autônomo.
Robson Queiroz (diretor da SLW): E como é que foi?
Antônio Marques: Ah, foi tranquilo. A prova é fácil
Robson Queiroz (diretor da SLW): Tá.
[...]

32.
Em outra conversa, cujo trecho será abaixo reproduzido, também fica
evidenciado o conhecimento da SLW sobre a delegação irregular de serviços de agente
autônomo feita pela Time:

25/08/2008 – 12h28 (fls. 706)
Robson Queiroz (diretor da SLW): Eu ia te falar a respeito daquele
Eric, né. Você viu que deu m****, né?
Diego Perez (sócio da Time): O Eric não mandou o dinheiro não? Como
que tá a situação?
Robson Queiroz (diretor da SLW): Não. Eu tive que estornar o
negócio. Tive que fazer um (trecho não compreendido) na conta dele e
entrou mais uma dívida pra você. O coisa não falou pra você? O Marques.
Diego Perez (sócio da Time): Não. Não me avisou isso não.
Robson Queiroz (diretor da SLW): Porque o Eric entrou com
representação na Bolsa. Na ouvidoria da Bolsa. Entendeu?
Diego Perez (sócio da Time): Representação? Ele entrou com isso?

Robson Queiroz (diretor da SLW): Entrou. Reclamando. E ele tá
correto. Ele tem comprovantes que ele mandou a ordem.
[...]
Robson Queiroz (diretor da SLW): Diego, isso aí não tem jeito filho. O
cara mandou lá o comprovante falando de um Sérgio que não é
agente autônomo, falando de um Marques que não é agente
autônomo. Como é que eu vou contestar a Bolsa com isso daí?

33.
Em sua defesa, além de sustentar que não tinha conhecimento de que Antônio
Marques exercia irregularmente a atividade de agente autônomo da Time – o que, como
visto, não procede – a SLW também alega que a responsabilidade por eventuais
irregularidades seria de culpa exclusiva da Time, pois não teria observado as suas
obrigações e os limites impostos contratualmente.

34.
Sobre esse aspecto, cumpre registrar que se encontra disponível na página da
CVM na internet a relação das pessoas autorizadas pela Autarquia a exercer a atividade
de agente autônomo de investimento, razão pela qual o acesso à referida informação não
demandaria grandes esforços por parte da corretora e de seus membros. Ademais,
conforme disposto no art. 4o, §1o, da ICVM no 434/0625, a instituição contratante tinha a
obrigação de inscrever a relação dos agentes autônomos contratados na página da CVM.

35.
Além disso, como já decidido no PAS CVM no SP2012/218, cujo trecho do voto
proferido pelo Diretor-Relator foi anteriormente transcrito, a corretora possui o dever de
supervisionar a atuação do agente autônomo por ela contratado, zelando para que sejam
cumpridas todas as normas que lhes são aplicáveis.

36.
Assim sendo, a corretora se configura como agente auxiliar dos órgãos
reguladores e autorreguladores, tendo o dever de atuar com o intuito de coibir atividades
irregulares cometidas no mercado de valores mobiliários, notadamente pelos agentes
autônomos de investimento a ela vinculados, como também destacado pelo Diretor Pedro
Marcílio em seu voto proferido no PAS CVM no 12/2014, de 01/08/2006, cujo trecho
transcrevo abaixo:
04. (...) os Intermediários assumem, perante o mercado, não só a
obrigação de obedecer a legislação, mas atuam, também,como um dos
pilares necessários à confiança e respeitabilidade do mercado de valores
mobiliários, atuando como agentes asseguradores do cumprimento das
regras estabelecidas por terceiros ("gatekeepers", na linguagem norte-
americana) - ou seja, além de cumprir as normas, os Intermediários
devem zelar para que as pessoas que atuam por seu intermédio também
cumpram essas normas (...)”.

37.
Corroborando esse entendimento, o art. 17, §2o, da ICVM no 434/06, em vigor à
época dos fatos, estabelecia que “a responsabilidade administrativa da instituição
intermediária decorrerá de eventual falta em seu dever de supervisão sobre os atos
praticados pelo agente autônomo”, o qual, por sua vez, atua sob a responsabilidade da
corretora e como seu preposto, nos termos do art. 2o da ICVM no 434/0626.

38.
Constata-se, portanto, que cabe à corretora o dever de fiscalização dos agentes
autônomos em suas atividades, independentemente de eles terem constituído pessoa
jurídica de natureza uniprofissional. Ademais, no caso em análise, os elementos
constantes dos autos demonstram que não havia uma mera omissão da SLW, mas, sim,
uma real conivência com os atos irregulares praticados pelos acusados Antonio Marques
e Sergio Freitas.

39.
Destarte, julgo procedente a acusação contra a SLW no que se refere à violação
ao art. 13, I, “c”, da ICVM no 387/03, que veda à corretora “permitir o exercício das
atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este
fim”, uma vez que ficou demonstrada a conivência da SLW quanto às irregularidades
realizadas pelos funcionários da Time, que exerceram sem autorização as atividades
próprias de agente autônomo.

40.
A alegação de SLW de que uma condenação no presente processo sancionador
configuraria bis in idem, pois a corretora já teria sido condenada pela BSM –
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADO no PAD BSM no 07/10, por falhar em seu
dever de supervisionar a Time, também não merece ser acolhida.

41.
Afora a delicada questão da autonomia entre a função punitiva da CVM e a da
BSM, verifica-se que, no âmbito do mencionado PAD, a SLW foi acusada e condenada por
ter agido com negligência ao permitir que a Time e seus sócios atuassem irregularmente
como administradores de carteiras, em infração ao art. 3o da ICVM no 306/9927,
combinado com o item 23.3.2, subitem “7”, do Regulamento de Operações da
BM&FBOVESPA, Segmento Bovespa28.

42.
Desse modo, ainda que os fatos narrados na Acusação tenham correlação com
aqueles apurados pela BSM nos autos do PAD BSM no 07/10, eles são diversos, não
havendo nem mesmo coincidência nas acusações, posto que uma envolve a atuação
irregular como administrador de carteiras (processo BSM) e a outra está vinculada ao
exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimento (presente caso).

43.
Por fim, no que tange a Pedro Weil, aduz a Acusação que a infração cometida
pela SLW teria sido realizada sob a sua gestão, de modo que, em sendo o acusado o
diretor responsável pelo cumprimento da ICVM no 387/03 na SLW, deveria ser ele
corresponsabilizado, na forma do parágrafo único do art. 4o da mencionada Instrução
normativa.

44.
De acordo com o art. 4o, parágrafo único, da ICVM no 387/03, o diretor
responsável pelo cumprimento daquela Instrução deve empregar, no exercício de sua
atividade, “o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à
administração de seus próprios negócios (...), respondendo por quaisquer infrações ou
irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão”.

45.
Trata-se, assim, da responsabilidade relacionada ao que se convencionou
denominar de centro de imputação de responsabilidades, que, como reiterado pelo
Colegiado em diversas oportunidades29, decorre da atribuição a um ou mais indivíduos da
tarefa de atuar com a missão de “assegurar a implementação de procedimentos e
controles internos necessários para que certas normas sejam cumpridas pelo
administrado”30.

46.
Em sua defesa, Pedro Weil afirma que seria inviável que os prepostos da SLW
fiscalizassem todos os eventuais terceiros contratados pelos seus agentes autônomos,
uma vez que tal acusação implicaria numa exigência de cautela excessiva por parte do
diretor e da corretora, saindo da esfera comum de diligência e cuidado que todo homem
ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, sem
qualquer embasamento legal ou fático que a justifique.

47.
Essa alegação não procede, uma vez que, como extensamente relatado ao longo
do presente voto, a SLW tinha pleno conhecimento da situação irregular que ocorria na
Time, o que se verifica tanto pelas diversas interações entre funcionários da SLW e da
Time presentes nos autos, como pelas conversas realizadas entre Antônio Marques e
Roberto Queiroz, diretor da SLW.

48.
Quanto à alegação de que não seria possível a responsabilização de Pedro Weil
em decorrência de os documentos assinados por investidores da SLW indicarem, à época
dos fatos, que a corretora era representada por outros diretores, melhor sorte não
assiste ao acusado. Isso porque, indagado pela CVM se era o diretor responsável pela
ICVM no 387/03 à época, o próprio Pedro Weil afirmou que “sim, em conjunto com o
diretor operacional da época” (fls. 1.937v), o que torna essa questão incontroversa.
Ademais, observo que, do Sistema de Cadastro de Participantes da CVM, Pedro Weil
consta como diretor responsável pelo cumprimento da ICVM no 387/03 desde
07/08/1978 (atualmente ocupando a mesma função em relação à ICVM no 505, que
sucedeu aquela Instrução).

49.
Desta forma, diante da ausência de demonstração pelo acusado Pedro Weil de
que ele, enquanto diretor responsável, instituiu controles e procedimentos adequados e
suficientes para evitar o descumprimento sistemático da ICVM no 387/03 pela SLW e por
seus membros, deve ele ser responsabilizado com fulcro no inciso I do art. 13 da ICVM
no 387/03, c/c o parágrafo único do art. 4o da ICVM no 387/03.

IV
NÃO COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL À CVM.

50.
A Acusação afirma que a Time, descumprindo o art. 14 da Instrução CVM no
434/06, não teria comunicado à CVM alteração contratual ocorrida em 16/06/2008, que
modificou seu quadro societário31, o que ficou evidenciado pela mera análise objetiva do
Sistema Integrado de Participantes do Mercado32.

51.
Com efeito, ante a natureza essencialmente objetiva da infração mencionada,
aferível pela documentação constante dos autos, bem como considerando que a Time
não contradisse essa acusação, entendo ser incontroverso o descumprimento ao
mencionado dispositivo regulamentar pela Time, impondo-se, por conseguinte, sua
condenação.

V
PRÁTICA DE ATOS QUE FEREM A RELAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE INVESTIDOR E
INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA.

52.
Segundo a Acusação, a Time teria praticado, no período de março a agosto de
2008, atos que teriam ferido a relação fiduciária entre investidor e instituição
intermediária, em infração ao art. 15, II, da Instrução CVM no 434/06. Tais atos seriam,
no caso concreto, a produção de relatórios com conteúdo fraudulento ao investidor
W.J.Z., que dele omitiam a sua real situação patrimonial e financeira.

53.
O investidor W.J.Z. afirmou à CVM que recebia as notas de corretagens, ANAs e
extratos de custódia produzidos pela SLW; porém, como não possuía conhecimentos
aprofundados sobre o assunto, entregava tais documentos à Time, na pessoa de seu
sócio Diego Perez, que, por sua vez, produzia “relatórios fraudulentos indicando lucros,
quando, na verdade, constitui-se em prejuízos” (fls. 1312).

54.
A respeito, cumpre registrar que, em depoimento prestado à CVM, Diego Perez,
sócio da Time, admitiu a confecção dos referidos relatórios, conforme trecho reproduzido
a seguir (fls. 1548-1549):

“(...) perguntado ao declarante se as ANA’s e Notas de Corretagem do
cliente W.J.Z eram entregues por este último à Time e se a Time
elaborava relatório de desempenho para melhor entendimento do referido
cliente (cópia dos relatórios foram exibidos ao declarante para análise), o
declarante respondeu que as ANA’s e Notas de Corretagem do cliente
W.J.Z. nunca foram entregues à Time; mas que, por algumas vezes, o
referido cliente solicitou explicações dos conteúdos das mesmas; afirmou
foram elaborados relatórios de desempenho para melhor entendimento do
cliente; que os relatórios exibidos foram elaborados pela Time; que todas
as operações de mercado a termo e a vista foram autorizadas por W.J.Z.;
que o mesmo recebia todos os extratos da SLW CVC Ltda., e mesmo
assim não conseguia mensurar o tamanho das perdas apresentadas; que
por ser amigo próximo da família, o declarante não conseguia informar o
valor total das perdas devido ao constrangimento da situação; que, desta
forma, os relatórios de desempenho não continham o patrimônio
condizente com o valor da carteira custodiada na SLW CVC Ltda.; que a
intenção da Time era de ressarcir W.J.Z. no valor do patrimônio
apresentado nos referidos relatórios com os créditos futuros de repasse de
corretagem da Time; que o Sr. Robson Queiroz, diretor da SLW CVC Ltda.,
tinha conhecimento de que W.J.Z. não sabia da verdadeira dimensão dos
prejuízos que estavam ocorrendo em sua conta corrente (...)”.

55.
Cotejando os relatórios elaborados pela Time com os extratos de conta corrente
e extratos de custódia do cliente W.J.Z., a Acusação elaborou a seguinte tabela, que
demonstra a inusitada disparidade entre o patrimônio real do investidor e aquele a ele
informado pela Time (fls. 1949):

Mês
Ativos
(custódia +
garantia)
Saldo de
conta corrente
Patrimônio
Total
(Realidade)
Patrimônio
Total
(Relatório
Time)
Março
25.468,08
-141.173,94
-115.705,86
596.752,51
Junho
-
-137.104,58
-137.104,58
569.000,00
Julho
-
-126.244,69
-126.244,69
454.175,00

56.
Verifica-se, portanto, que a Time feriu de forma manifesta “a relação fiduciária
entre investidores e a instituição intermediária”, em infração ao disposto no art. 15, II,
da ICVM no 434/06.

VI.
FINANCIAMENTO IRREGULAR DE CLIENTES.

57.
De acordo com a Acusação, a SLW teria realizado, no período de janeiro a agosto
de 2008, operações que caracterizariam a concessão de financiamento a três clientes
captados pela Time (A.R.C, W.J.Z e E.G.L), em descumprimento ao art. 12, I, do
Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89, combinado com o art. 1o da
Instrução CVM no 51/86, que assim dispõem:

Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89

Art. 12. É vedado à sociedade corretora:

I - realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão
de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a seus clientes,
inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de
operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em
vigor; (...).

Instrução CVM no 51/86
Art. 1o. As sociedades corretoras e distribuidoras somente poderão
conceder financiamento para a compra de ações e emprestar ações para
venda, desde que obedecido o disposto na presente Instrução.

58.
A respeito dessas infrações, cabe registrar, de modo preliminar, que a redação
constante no art. 12, I, do Regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655/89, confere
extensa amplitude à vedação de financiamento de clientes, conforme já decidido no PAS
CVM no SP2007/0167, julgado em 07/04/2009. Transcreve-se, por sua pertinência, os
seguintes trechos do voto proferido pelo Diretor Relator Marcos Pinto no mencionado
processo:
“1.2 Inicialmente, destaco que, seja pelo uso da expressão "sob
qualquer forma", seja pela menção expressa não só a "empréstimo" como
a "financiamento" e "adiantamento", entendo ser bastante claro o amplo
alcance do art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655,
de 1989.

1.3 Como já disse anteriormente, entendo que essa amplitude se
justifica pelo próprio objetivo da norma, qual seja, proibir as corretoras de
realizarem quaisquer operações de crédito com seus clientes, exceto nas
formas permitidas pela regulamentação, preservando assim sua solidez
financeira e a do mercado como um todo.

1.4 Como se sabe, desde a vigência do Decreto no 2.475, de 13 de
março de 1897, que inspirou diversas regras que culminaram no
regulamento anexo à Resolução CMN no 2.690, de 28 de janeiro de 2000,
vigente à época dos fatos do presente caso, as corretoras são
responsáveis, perante as contrapartes, pela liquidação das operações por
elas intermediadas.

1.5 Portanto, se o cliente não deposita os recursos até a data da
liquidação da operação, a corretora não tem outra alternativa senão saldar
o débito, gerando, automaticamente, o saldo negativo. Esses saldos
negativos podem, sim, configurar um financiamento vedado pela
regulamentação, desde que presentes certos requisitos”.

59.
De acordo com a Acusação, os clientes anteriormente citados, apesar de terem
apresentado reiterados saldos negativos em suas contas correntes, inclusive com a
cobrança de juros sobre o saldo devedor pela SLW, teriam negociado no mercado de
valores mobiliários, inclusive com derivativos.

60.
Com exceção de quatro dias, a conta de A.R.C. apresentou saldos negativos
diários no período compreendido entre 14/01/2008 e 14/03/2008, em algumas datas
ultrapassando R$100.000,0033, tendo sido realizadas, nesse período, operações em nome
do investidor, nos mercados à vista, a termo e de opções. A conta corrente de W.J.Z.,
por sua vez, apresentou saldos devedores diários entre 07/03/2008 e 17/07/200834, em
alguns momentos ultrapassando o montante de R$300.000,0035, mas, continuaram
sendo executadas operações em seu nome. Por fim, a conta corrente de E.G.L.
apresentou saldos negativos diários entre 03/04/2008 e 15/08/200836, que em diversas

ocasiões superaram R$100.000,00, mas, igualmente permaneceram sendo realizadas,
durante esse período, operações para o investidor.

61.
Em apertada síntese, a SLW apresentou os seguintes argumentos em sua
defesa: (i) a análise dos extratos e ordens de compra e venda dos investidores não
atestavam o aporte de moeda pela Corretora; (ii) os saldos negativos nas contas
correntes, na maioria das vezes, eram originadas das “chamadas de margem” adicionais
que eram exigidas pela CBLC; (iii) a grande maioria das operações realizadas foram a
termo; (iv) os contratos sempre foram liquidados nas respectivas datas de vencimento e,
à medida que essas liquidações ocorriam, a SLW bloqueava as operações dos
investidores; e (v) as operações contidas nas notas de corretagem teriam sido
negociadas e financiadas pela própria Time.

62.
De acordo com a jurisprudência da CVM37, os requisitos necessários para a
caracterização de financiamento de clientes são os seguintes: (i) a verificação recorrente
dos saldos negativos na conta corrente do investidor; e (ii) que essa situação deficitária
perdure por vários dias, sem que a inadimplência do investidor tenha sido formalmente
declarada. Tais requisitos, quando conjugados, permitem diferenciar a concessão do
financiamento de um mero inadimplemento de obrigação contratual. Nesse sentido,
ainda em seu voto no PAS CVM no SP2007/167, manifesta-se o Diretor Marcos Pinto:

“1.7 Se a corretora permite que isso [saldo devedor] ocorra de forma
reiterada; se um mesmo cliente permanece com saldo devedor por vários
dias sem declaração de inadimplência, a corretora está concordando em
financiar o cliente, ainda que tacitamente. Afinal, ela tinha condições de se
antecipar aos inadimplementos subsequentes, exigindo o depósito
antecipado de recursos ou declarando a inadimplência.”

63.
No caso concreto, verifica-se, de forma inequívoca, a ocorrência dos dois
requisitos necessários para a configuração do financiamento de clientes. Conforme
demonstrado pela Acusação, os saldos devedores nas contas correntes dos clientes
citados perduraram por meses, em algumas datas com valores elevados, além de terem
sido realizadas operações em nome desses investidores durante o período em que suas
contas correntes estavam negativas.

64.
Em depoimento prestado à CVM, Diego Perez, sócio da Time, afirmou o seguinte
(fls. 1548):
“(...) perguntado ao declarante por que a Time continuou a operar para
clientes que estavam com saldo negativo em conta corrente na SLW CVC
Ltda., o declarante respondeu que primeiramente alguns clientes
solicitavam a zeragem das operações a termo e foram atendidos, como
por exemplo RD; outros clientes sabiam do saldo negativo e solicitavam
que as operações a termo fossem roladas, sendo que enviavam mais
dinheiro, como por exemplo MDC; e por fim, os demais clientes pediam a
permanência/rolagem do termo, mesmo com saldos negativos e a Time
acatava tal decisão, sempre com a anuência da SLW CVC Ltda;
perguntado ao declarante se a SLW CVC Ltda. financiava a Time e seus
clientes, o declarante respondeu que sim; a SLW CVC Ltda. começou a
reter corretagens devidas a Time em função das contas negativas dos
clientes a partir de quando, o declarante respondeu que, pelo que se
recorda, foi a partir de fevereiro ou março de 2008 (...)”.

65.
Inclusive, vale também observar que os autos contêm transcrições de conversas
que, muito embora não necessariamente façam referência aos clientes citados pela

Acusação (A.R.C, W.J.Z e E.G.L), corroboram a conclusão de que a SLW estava ciente de
que, à época, a Time realizava negócios que culminavam no financiamento de clientes
por parte da corretora. Transcreve-se abaixo um desses diálogos:

18/07/2008 – 12h09 (fls. 627-628)
Sérgio Perez (sócio da Time): Time, boa tarde?
Robson Queiroz (diretor da SLW): Boa tarde, Sérgio. O Diego tá ai?
Diego: Alô.
Robson Queiroz (diretor da SLW): Diego? Deixa eu te falar uma coisa:
quem vai pagar os quatro milhões e 100 mil na terça-feira?
Diego Perez (sócio da Time): Não, isso era só ‘ a trade’, não foi...
Robson Queiroz (diretor da SLW): Não era ‘a trade’, dá um dia de
descasamento. Eu quero saber quem que vai na terça feira pagar os
quatro milhões de reais que vocês fizeram de reserva? É isso que eu
quero saber.
Diego: Isso é um “flipper” que a gente fez na Bolsa...
Robson Queiroz (diretor da SLW): Que “flipper”? Com a autorização de
quem você usou quatro milhões de reais da corretora? É quatro milhões
de reais! Não tô falando de risco, tô falando de quatro milhões de reais,
meu! Você tá louco? Vou ter que buscar dinheiro no mercado para pagar
isso aqui. Você acha que corretora é assim? Clica o dedo e sai dinheiro?
Diego Perez (sócio da Time): É que a gente conversou na corretora,
nas corretoras todas e... A gente até já fez isso antes na...
Robson Queiroz (diretor da SLW): Aqui chama-se SLW, eu não quero
saber das outras corretoras! Eu tenho que saber o que tá acontecendo.
Agora, eu não posso ter uma surpresa que na terça-feira eu vou ter que
pagar quatro milhões de reais, entendeu, que vocês fizeram de reserva e
não tem dinheiro pra pagar, inclusive no seu nome.
Diego Perez (sócio da Time): Eu achei que a gente era permitido,
Robson, porque a gente já fez isso antes.
Robson Queiroz (diretor da SLW): Permitido o que? Da outra vez eu
acabei com o Mateus, xinguei ele com o negócio da BM&F, da Bovespa,
porque não pode! Eu não posso financiar ninguém, a (trecho não
compreendido) foi multada em 50 mil reais e tá com processo
administrativo porque ela financiou cliente, eu não posso financiar, não
sou banco!
[...]
Diego Perez (sócio da Time): Não é por causa do “flipper” hoje também
não?
Robson Queiroz (diretor da SLW): Não, ué. Esse “flipper” nem deve
ter entrado na conta dele, ele tá negativo em seis mil reais. Vai começar
de novo? Por que que o FV tá negativo? Por que que o LCB tá negativo?
Porque que o MF está negativo? Por que o Rogério tá 18 pau negativo?
Por que? Por que? Eu limpei essas coisas pra você e vocês tão fazendo
m***** de novo!

66.
Anote-se que, apesar de autorizar o financiamento de clientes, a ICVM no 51/86
estabelece que sejam obedecidas algumas condições dispostas nesse normativo legal,
tais como a celebração de contrato de financiamento (art. 5o), constituição de garantias
(artigos 6o a 13), abertura de conta-corrente especial (art. 14 a 16), entre outras
exigências.

67.
Indagado pela CVM se a corretora possuía conta margem à época dos fatos, uma
das condições citadas para autorizar o financiamento de clientes, Pedro Weil respondeu
que “no período mencionado a corretora não tinha conta margem” (fl. 1.937v).

68.
De todo modo, como bem ressaltado pela Acusação, ainda que a corretora
tivesse observado os requisitos previstos na ICVM no 51/86, as operações com
instrumentos derivativos também teriam sido financiadas irregularmente, uma vez que o
financiamento de clientes apenas é autorizado “para aquisição, no mercado à vista, de
ações emitidas por companhias abertas e admitidas à negociação em Bolsa de Valores”,
na forma do art. 3o da ICVM no 51/86. E o art. 39 da ICVM no 51/86, por sua vez,
determina ser “vedado às sociedades corretoras e distribuidoras concederem qualquer
financiamento para operações no mercado de valores mobiliários em condições diversas
das previstas nesta Instrução”.

69.
Portanto, não restam dúvidas de que a SLW financiou irregularmente os clientes
A.R.C., W.J.Z. e E.G.L. no período mencionado, em infração ao art. 12, I, do
Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, combinado com o art. 1o da
Instrução CVM no 51/86.

70.
Ressalve-se, por fim, que, pelas transcrições das conversas (em especial a do
item 67), transparece a circunstância de que o financiamento irregular decorreu
diretamente dos atos dos agentes autônomos (Time) vinculados à SLW; o que, contudo,
não exime esta de responsabilidade, uma vez que o financiamento irregular dos
investidores foi feito à custa do patrimônio da SLW, a qual tinha a obrigação de impedir
essa prática.

CONCLUSÃO.

71.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei 6.385/76, voto pela:

a)
rejeição da preliminar de prescrição;

b)
condenação de Antônio Anderson Silva Marques à pena de proibição
temporária para o exercício de atividade de agente autônomo de
investimento, pelo prazo de quatro anos, por ter exercido a atividade
de agente autônomo de investimento sem autorização da CVM, em infração
ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, combinado com o art. 3o da Instrução
CVM no 434/06, caracterizada como infração grave pelo art. 18, I, da
Instrução CVM no 434/06, esclarecendo que foi considerado, na dosimetria
da pena, o reduzido período (dois meses) em que o acusado exerceu a
atividade de agente autônomo sem autorização da CVM;

c)
condenação de Sérgio Freitas Lima Sobrinho à pena de proibição
temporária para o exercício de atividade de agente autônomo de
investimento, pelo prazo de um ano, por ter exercido a atividade de
agente autônomo de investimento sem a autorização da CVM, em infração
ao art. 16, III, da Lei no 6.385/76, combinado com o art. 3o da Instrução
CVM no 434/06, caracterizada como infração grave pelo art. 18, I, da
Instrução CVM no 434/06, esclarecendo que foi considerado, na dosimetria
da pena, a conduta do acusado, que não se portava como agente
autônomo e atuava a maior parte do tempo como funcionário administrativo;

d)
condenação de Time Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.:

i.
à pena de multa no valor de R$ 20.000,00, por ter deixado de
comunicar alteração cadastral à CVM, em infração ao art. 14 da
Instrução CVM no 434/06;

ii.
à pena de multa no valor de R$ 500.000,00, por ter delegado a
terceiros a execução dos serviços de agente autônomo que
constituíam objeto do contrato celebrado com a SLW, em infração
ao art. 16, VI, da Instrução CVM no 434/06; e

iii.
à pena de multa no valor de R$ 500.000,00, por ter praticado
atos que feriram a relação fiduciária entre investidor e a instituição
intermediária à qual estava vinculada, em infração ao art. 15, II, da
Instrução CVM no 434/06, caracterizada como infração grave pelo
art. 18, II, da Instrução CVM no 434/06;

e)
condenação de SLW CVC Ltda.:

i.
à pena de multa no valor de R$150.000,00, por ter realizado
operações que caracterizaram a concessão de financiamento de
clientes, em infração ao art. 12, I, do Regulamento Anexo à
Resolução CMN no 1.655/89, combinado com o art. 1o da Instrução
CVM no 51/86, tendo sido considerada, na dosimetria da pena, a
ausência de comprovação de conduta dolosa pela acusada, uma vez
que, pelas transcrições de conversas, a Time teria promovido esses
financiamentos com os recursos da SLW; a qual, contudo, agiu
culposamente ao permitir e/ou não inibir a realização essas
operações irregulares com o seu patrimônio; e

ii.
à pena de multa no valor de R$500.000,00, por ter permitido o
exercício de atividades de mediação ou corretagem por pessoas não
autorizadas pela CVM para este fim, em infração ao art. 16, III, da
Lei no 6.385/76, combinado com a alínea “c” do inciso I do art. 13
da Instrução CVM no 387/03, tendo sido considerado, na dosimetria
da pena, o histórico da mencionada corretora, que já foi condenada
em outros processos sancionadores38;

f)
condenação de Pedro Sylvio Weil, diretor da SLW responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03 à época dos fatos, à pena de
multa no valor de R$ 200.000,00, pelo fato de a infração ao art. 16,
III, da Lei no 6.385/76, combinado com a alínea “c” do inciso I do art. 13
da Instrução CVM no 387/03 pela corretora SLW ter sido cometida em sua
gestão, na forma do parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no
387/03, tendo sido considerado, na dosimetria da pena, o histórico do
mencionado diretor, que já foi condenado em outros processos sancionadores39.

72.
Por fim, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 21/2015 (fl. 1980), de 20/02/2015.

73.
É o meu voto.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2016.

Gustavo Borba
Diretor-Relator
------------------------
1 A Time foi contratada pela SLW em 4/10/2007, conforme cópia de contrato às fls. 162-168.
2 Lei no 6.385/76, art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o
exercício das seguintes atividades: (...) III - mediação ou corretagem de operações com valores
mobiliários; (...).
3 ICVM 434/06, art. 3o A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser
exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM, que mantenha contrato para
distribuição e mediação com uma ou mais instituições integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários.
4 ICVM 434/06, art. 14. O agente autônomo de investimento deve comunicar à CVM qualquer
alteração cadastral, por intermédio da página da CVM na rede mundial de computadores, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua ocorrência.
5 ICVM 434/06, art.16. É vedado ao agente autônomo de investimento: (...) VI – delegar a
terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato
celebrado com a instituição intermediária.
6 ICVM 434/06, art. 15. O agente autônomo de investimento deve observar as seguintes regras de
conduta: (...) II – abster-se da prática de atos que possam ferir a relação fiduciária entre
investidores e a instituição intermediária à qual estiver vinculado; (...).
7 ICVM 434/06, art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei
no 6.385, de 1976: (...) II – o descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 15 desta
Instrução; e (...).
8 Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, art. 12. É vedado à sociedade corretora: I -
realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas
as hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em vigor;
(...).
9 ICVM 51/86, art. 1o. As sociedades corretoras e distribuidoras somente poderão conceder
financiamento para a compra de ações e emprestar ações para venda, desde que obedecido o
disposto na presente Instrução.
10 ICVM 387/03, art. 13. É vedado: I – às corretoras: (...) c) utilizar, nas atividades próprias dos
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste
sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não
autorizadas pela CVM para este fim; (...).
11 ICVM 387/03, art. 4o. As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um
diretor estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta
Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas
atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à
administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus
clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo
por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.
12 D. 538/08, art. 12. As Superintendências deverão encaminhar os autos para a Coordenação de
Controle de Processos Administrativos – CCP, que providenciará a intimação dos acusados para
apresentação de defesa. (...) §3o. Esgotado o prazo mencionado no caput sem que haja a
apresentação de defesa, a CVM ficará legitimada a aplicar ao acusado as penalidades previstas na
Lei no 6.385/76.
13 Considerando a instauração de diversos procedimentos administrativos no âmbito da BSM –
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADO, dentre os quais o PAD BSM n.o 7/10, para tratar de
fatos relacionados ao Processo CVM no SP2008/245, o mencionado processo foi sobrestado com o
fim de se aguardar a finalização dos procedimentos na entidade autorreguladora (fls. 1867-1869).

14 Lei no 9.873/99, art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação
em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada,
do dia em que tiver cessado.
15 Lei no 9.873/99, art. 2o. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato
inequívoco, que importe apuração do fato (...).
16 Por meio do referido Ofício, foram requeridas gravações telefônicas mantidas entre clientes da
SLW/Time, e entre a Corretora e agentes autônomos da Time.
17 A título de exemplo, cabe citar os seguintes atos: (i) Termo de Intimação CVM/SFI/GFE-3/No
20/2008 (fls. 159-161), de 18/12/2008; (ii) OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-3/No 003/2009 (fl. 770), de
16/01/2009; (iii) OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-3/No 008/2009 (fls. 826-827), de 06/02/2009; (iv) Termo
de
Intimação
CVM/SFI/GFE-3/No
08/2009
(fls.
921-922),
de
17/02/2009;
(v)
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-3/No
029/2009
(fls.
1472-1473),
de
05/03/2009;
(vi)
OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/No
129/2013
(fls.
1904-1905),
de
10/06/2013;
(vii)
OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/No 131/2013 (fls. 1925-1926); (ix) OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/No 135/2013
(fls. 1929-1930), de 24/06/2013; e (x) OFÍCIO/CVM/SMI/GMN/No 150/2013 (fls. 1934-1935), de
22/07/2013.
18 Lei no 9.873/99, art. 1o. (...). §1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
19 Vide, nesse sentido: (i) PAS CVM no 22/1994, julgado em 15/04/2004; (ii) PAS CVM no 08/2012,
julgado em 16/12/2014; (iii) PAS CVM no 08/2012, julgado em 16/12/2014; (iv) PAS CVM no
03/2013, julgado em 05/05/2015; (v) PAS CVM no 01/2013, julgado em 10/03/2015; (vi) PAS
CVM no 29/2000, julgado em 17/12/2013; e (vii) PAS CVM no 14/2009, julgado em 11/08/2015.
20 Deliberação CVM no 538/08, art. 8o. (...). §1o. Considerar-se-á instaurado o processo
administrativo com a intimação dos acusados para apresentação de defesa, nos termos do art. 13
desta Deliberação.
21 De acordo com o Sistema de Cadastro da CVM, Antônio Marques somente tornou-se agente
autônomo autorizado em 06/11/2008, data posterior aos fatos tratados no presente processo,
tendo permanecido com cadastro até 31/03/2011.
22 Na conversa mencionada pela Acusação, ocorrida em 27/06/2008 (fls. 580), realizada entre
Antônio Marques e David Doueki, identificado como funcionário da SLW, o acusado afirma o
seguinte: “Eliezer, que tava devedor, eu já vendi pra poder encerrar aí o que tá no negativo e
vender as ações. Então hoje só o que vai fazer mesmo é renovar os termos do Álvaro e da
Edelvira. Segundo a Acusação, conforme nota de corretagem do cliente EMSJ (CD de fls. 562),
houve, no dia da ligação transcrita, a venda de 1500 ações de BANESTES no mercado à vista.
23 Nesse sentido, cumpre mencionar, a título de exemplo, as transcrições contidas às fls. 575, 578,
580, 582, 586, 605, 619 e 622, entre outros.
24 Nesse sentido, cumpre mencionar, a título de exemplo, as transcrições às fls. 578, 581, 582,
586, 593 e 594, entre outros.
25 ICVM 434/06, art. 4. (...). A instituição contratante de agentes autônomos deverá inscrevê-los
em sua relação de agentes contratados na página da CVM, na rede mundial de computadores,
quando celebrar um novo contrato, e retirá-los da página, quando o contrato for rescindido, no
prazo máximo de cinco dias úteis após a contratação ou rescisão.
26 ICVM 434/06, art. 2o. O agente autônomo de investimento é a pessoa natural que obtém
registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para exercer, sob a responsabilidade e como
preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, a atividade de
distribuição e mediação de valores mobiliários.
27 ICVM 306/99, art. 3o. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser
exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM.
28 Regulamento de Operações da BM&FBOVESPA, Segmento Bovespa, item 22.3.2 REGRAS DE
CONDUTA DE ORDEM GERAL: (...) 7) Fazer com que seus diretores, empregados, operadores,
prepostos e agentes autônomos a elas vinculados cumpram fielmente os dispositivos legais e
regulamentares, em especial os aplicáveis: a) Aos negócios realizados em bolsa de valores; b) À
liquidação desses mesmos negócios junto às entidades ou câmaras de compensação e liquidação;
c) À custódia de títulos e valores mobiliários.

29 Ver, por exemplo, o PAS CVM no 03/2009, julgado em 30/04/2009; o PAS CVM no RJ2010/9129,
julgado em 09/08/2011; o PAS CVM no 08/2004, julgado em 06/12/2012; e o PAS CVM no
01/2010, julgado em 16/07/2013.
30 Voto da Diretora-Relatora Ana Novaes no PAS CVM no 03/2009, julgado em 30/04/2009.
31 Fls. 785-786.
32 Fls. 1679-1682.
33 Fls. 424-427.
34 Fls. 469-473.
35 Como exemplo, dias 14, 14 e 20 de março de 2008.
36 Fls. 530-532.
37 PAS CVM no 01/2006, julgado em 01/07/2008, e PAS CVM no SP2007/0167, julgado em
07/04/2009.
38 PAS CVM no RJ2005/305, julgado em 24/10/2006, cuja condenação transitou em julgado, nos
termos do Acórdão CRSFN no 11022/12, de 25/10/2012; PAS CVM no RJ2005/5038, julgado em
03/10/2006, cuja condenação transitou em julgado, nos termos do Acórdão CRSFN no 10848/12,
de 13/02/2012; e PAS CVM no RJ2012/1605, julgado pelo Colegiado em 10/07/2012, cuja
condenação transitou em julgado, nos termos do Acórdão CRSFN no 11671/15, de 22/9/2015.
Essas condenações, no entanto, não configuram reincidência, uma vez que os fatos tratados neste
processo ocorreram anteriormente ao trânsito em julgado daquelas decisões.
39 PAS CVM no RJ2005/305, julgado em 24/10/2006, cuja condenação transitou em julgado, nos
termos do Acórdão CRSFN no 11022/12, de 25/10/2012; e PAS CVM no RJ2012/1605, julgado pelo
Colegiado em 10/07/2012, cuja condenação transitou em julgado, nos termos do Acórdão CRSFN
no 11671/15, de 22/9/2015. Essas condenações, no entanto, não configuram reincidência, uma
vez que os fatos tratados neste processo ocorreram anteriormente ao trânsito em julgado daquelas
decisões.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2013/292
realizada no dia 19 de julho de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2013/292 realizada no dia 19 de julho de
2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

PABLO W. RENTERIA
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira,
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2013/292
realizada no dia 19 de julho de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação de penalidades de multas e proibições temporárias, nos termos do voto do
Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE